Tribunal: TJES
Processo: 5000962-89.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-89.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTHER DO NASCIMENTO FABIANO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de débito de cartão de crédito no valor de R$ 28.588,71. A recorrente alega a ocorrência de prescrição quinquenal E a insuficiência de provas da relação jurídica pela ausência de contrato assinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança está prescrita, considerando o termo inicial do prazo quinquenal; e (ii) determinar se os documentos apresentados (faturas e histórico de utilização) são suficientes para comprovar a existência da dívida e a anuência contratual na ausência de instrumento físico assinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. O termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito, conta-se a partir do vencimento da última fatura inadimplida, momento em que a dívida se torna integralmente exigível. 5. A efetiva utilização e o desbloqueio do cartão de crédito configuram anuência inequívoca às cláusulas contratuais e aos termos de uso, suprindo a necessidade de apresentação de contrato físico assinado. 6. Faturas detalhadas, históricos de utilização e demonstrativos de encargos que atendem à Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional constituem prova idônea da existência do débito. 7. A admissão da existência da relação jurídica pela ré em contestação, acompanhada de alegação de quitação não comprovada, atrai o ônus da prova de fato extintivo do direito do autor ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para cobrança de dívida de cartão de crédito inicia-se com o vencimento da última fatura inadimplida. 2 A utilização do cartão de crédito supre a ausência de contrato físico assinado como prova da adesão às cláusulas contratuais. 3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar o pagamento do débito quando reconhecida a existência da relação jurídica e sustentado o pagamento em defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 373, II; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 13.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, (entendimento consolidado citado); TJ-AM, AC 06659124020198040001; TJ-MG, AI 2430942-73.2023.8.13.0000; TJ-ES, AC 5007285-44.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTHER DO NASCIMENTO FABIANO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Fazenda Pública de Itapemirim (ID 83179994), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 28.588,71 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), com correção monetária desde o vencimento e juros legais a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas (ID 19498636), a parte recorrente aduz, em suma, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o inadimplemento originário remonta a 01/09/2016 e a ação foi proposta apenas em 11/05/2022, ultrapassando o prazo previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (iii) os documentos que instruem a inicial são unilaterais e insuficientes para comprovar a evolução do débito e a própria relação contratual, dada a ausência do contrato de adesão; (iv) a gratuidade de justiça deferida à apelada deve ser revogada, pois trata-se de instituição financeira com capacidade econômica, devendo ser condenada nos ônus sucumbenciais.

Embora intimada, a parte requerida não ofertou contraminuta ao apelo, conforme certificado no evento nº 19498640.

Na instância originária,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de cobrança em face de
ESTHER DO NASCIMENTO FABIANO
, objetivando o recebimento de crédito decorrente de utilização de cartão de crédito, consubstanciado no montante atualizado de R$ 28.588,71 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: à análise da ocorrência de prescrição da pretensão autoral e à verificação da suficiência dos documentos acostados à inicial para a comprovação da existência da relação jurídica e do débito perseguido.

Primeiramente, quanto à prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela apelante, não prospera a irresignação recursal.

O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que dispõe: "Art. 206. Prescreve: [...] § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

No caso, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela/fatura inadimplida, momento em que a dívida se torna integralmente exigível.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, as faturas e a planilhas de débito indicam que o inadimplemento dos débitos oriundos dos dois cartões de crédito titularizados pela apelante se estendeu, respectivamente, até 01/08/2018 e 10/09/2018, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em 11/05/2022, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

Tal como já assentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA IMPAGA. (...) - Os contratos de cartão de crédito são caracterizados pela sua natureza continuada, implicando em uma série de obrigações de trato sucessivo. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívidas de cartão de crédito deve ser contado a partir do vencimento da última fatura impaga, momento em que se consolida a mora e, consequentemente, a rescisão do contrato - Dessa forma, destacada-se a natureza continuada do contrato de cartão de crédito e a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais consolidados pelo STJ. No caso em tela, a ciência inequívoca da dívida pelo consumidor ocorre com o vencimento da última parcela, o que reforça a tese de defesa quanto ao início do prazo prescricional, corroborando com a tese defensiva (...). (TJ-AM - Apelação Cível: 06659124020198040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 29/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do CC, iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430942-73 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.243093-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Portanto, rejeito a tese de prescrição.

Quanto ao mérito da causa, verifico que aparelham a inicial o demonstrativo de cadastro dos dois cartões de crédito titularizados pela ao apelante, os históricos dos valores das respectivas faturas, as planilhas atualizadas dos débitos e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos incidentes.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, foram plenamente atendidos,
in verbis
:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Em se tratando de dívida resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a efetiva utilização do cartão, por si só, configuram anuência inequívoca quanto aos termos do contrato e às cláusulas gerais de uso, não sendo exigível o contrato físico assinado quando a utilização do serviço é demonstrada.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 25/11/2024).

No caso, houve clara e reiterada utilização do crédito disponibilizado pela apelada, tanto que, em sua defesa, a apelante chegou a afirmar que
“
já possuiu, junto à requerida, cartão de crédito, que foi devidamente quitado”,
em que pese não ter comprovado o aludido pagamento e o consequente cumprimento das suas obrigações.

Tal como consignado na sentença:
“
Ao admitir que
possuía

um cartão (embora alegue tê-lo quitado), a requerida atrai para si o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do Autor, qual seja, o pagamento do débito específico cobrado nesta ação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples negativa genérica, desacompanhada de qualquer recibo ou comprovante de quitação das faturas de 2018, não é suficiente para desconstituir a dívida.”

Desta feita, restando comprovada a origem da dívida e a evolução do débito, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça implicitamente deferida na origem, e confirmada neste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.